Tribunal: CARF
Processo: 13688.000121/2005-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13688.000121/2005-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.939 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
IRINEU BENEDITO PETRI ME

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
EXCLUSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE
EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, inclusive industriais, não se equiparam a
serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou
a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal (Súmula CARF no 57).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIAMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar
Nader Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente em exercício). Ausente a Conselheira
Viviane Vidal Wagner.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ("PGFN", e-fls. 304/315) em face da decisão proferida no Acórdão no 1103-00.189 (e-
fls. 295/300), na sessão de 18 de maio de 2010, no qual foi dado provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000121/2005-34
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 13688.000121/2005-34

A decisão recorrida está assim ementada:
Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte – Simples
Ano-calendário: 2004
Ementa: SIMPLES — EXCLUSÃO — ATIVIDADE NÃO VEDADA. SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MAQUINAS E APARELHOS DE
REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO DE USOS INDUSTRIAL E COMERCIAL Não
se enquadram nas atividades privativas de engenheiros ou de outras profissões cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida, a atividade de
reparação e manutenção de máquinas e aparelho de refrigeração e ventilação de usos
industrial e comercial, exercida pela interessada.
O litígio decorreu da exclusão da Contribuinte do SIMPLES Federal por exercer
atividade econômica vedada. A autoridade local afirmou correta a exclusão sob o entendimento
de que a montagem e manutenção de máquinas seria atividade econômica vedada aos optantes
pelo Simples (e-fl. 7). A autoridade julgadora de 1a instância manteve a exclusão sob o
entendimento de que as atividades desenvolvidas pela empresa, acima destacadas, são
privativas dos profissionais engenharia, sendo certo que tais profissionais, sejam eles técnicos,
tecnólogos ou engenheiros, dependem de habilitação legalmente exigida para o exercício da
profissão, conforme se depreende da leitura da Lei n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que
regula o exercício das profissões de engenheiro, do arquiteto e do engenheiro-agrônomo. (e-fls.
25/28). O Colegiado a quo, por sua vez, deu provimento ao recurso voluntário porque: i) não
havia evidências de que os serviços prestados pela Contribuinte exijam a interferência de
engenheiro mecânico ou caiba à competência primordial de profissionais legalmente habilitados
na área de engenharia, cabendo ao Fisco a prova de serem os serviços prestados, no mínimo, de
relativa complexidade e quanto à qualificação do empresário e dos eventuais empregados; ii) a
Lei Complementar no 123/2006 passou a aceitar no Simples Nacional as empresas que se
dedicam às atividades de serviços equivalentes às da Contribuinte, cabendo sua aplicação
retroativa conforme dispõe o art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN (e-fls. 295/300).
Os autos do processo foram recebidos na PGFN em 23/09/2012 (e-fl. 302), mas
há registro de sua ciência em 01/10/2010 no termo anexo à decisão, seguindo-se a remessa dos
autos ao CARF em 05/10/2010 (e-fl. 332) veiculando o recurso especial de e-fls. 304/315,
admitido pelo despacho de exame de admissibilidade de e-fls. 334/335, do qual se extrai:
Cuida a querela do exame de admissibilidade de recurso especial de divergência
interposto pela representação da Fazenda Nacional em oposição ao teor da decisão
prolatada no Acórdão n° 1103-00.189 (fls. 345/348) que, por unanimidade de votos, deu
provimento ao recurso voluntário interposto pelo contribuinte.
A empresa optante pela sistemática do Simples dele foi excluída pelo exercício de
atividade econômica vedada, com fulcro no art. 9°, XIII, da Lei n° 9.317/96, havendo
impugnado o feito.
A Terceira Turma da Primeira Seção de Julgamento do CARF, após a análise dos
serviços descritos em notas fiscais colacionadas aos autos, constatou que a efetiva
atividade exercida pela interessada relaciona-se ã prestação de serviços em máquinas e
equipamentos industriais e, diversamente da fiscalização, entendeu que tais atividades
não se enquadram entre aquelas privativas de engenheiro ou de outras profissões, cujo
exercício dependa de habilitação profissional legalmente exigida.
Concluiu o acórdão recorrido que não restou inequivocamente comprovado o exercício
de atividades vedadas ao Simples, ou que se houvesse sido comprovado que o sujeito
passivo efetivamente prestou serviços profissionais vedados ao Simples, consoante
disposto no art. 9°, XIII, da Lei n° 9.317/96, ainda assim, o ADE questionado não
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 13688.000121/2005-34

poderia produzir efeitos por ele determinados, em face do disposto no § 2" do art. 17 da
LC n" 123/06, que passou a acolher as atividades exercidas pelo sujeito passivo,
respaldado, ainda, pela retroatividade benigna do art. 106, II, 'b', do CTN, conforme
corroboram precedentes ali mencionados do Terceiro Conselho de Contribuintes.
De outra parte, o apelo aviado pelo i. representante fazendário em 05/10/10 (fls. 351),
após ciência o aresto formalizado nos próprios autos em 01/10/10 (fl. 348), apresentou
como paradigma de divergência a ementa do acórdão 302-38.211 e o inteiro teor dos
acórdãos n" 202-12.781 e 303-35.712 (fi s. 363, 365/69 e 370/78), respectivamente.
Os argumentos expendidos pela representação fazendária defendem à vedação da opção
pelo Simples para as pessoas jurídicas que prestem serviços de instalação, reparação c
manutenção de máquinas e equipamentos de uso industrial, pretensão esta
consubstanciada nos precedentes jurisprudenciais retrocitados, na Resolução Confea n°
218/73,
no
item
124
do
Perguntas
e
Respostas
sobre
o
Simples
(www.receita.fazenda.gov.br) e no art. 333 do CPC, bem assim entendeu que a Lei
Complementar n" 123/06 teria efeitos apenas para o futuro, descartando-se a hipótese de
retroatividade, eis que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art.
106 do CTN.
Do exame dos acórdãos recorrido e dos paradigmas de divergências juntados ao apelo,
verificou-se que há similitude fática e jurídica entre os arestos, porém com decisões
contrárias dadas por Câmaras distintas, no que pertine à interpretação da legislação
tributária aplicável aos casos. No mais restaram preenchidos os pressupostos à
admissibilidade do recurso, de acordo com o disposto no art. 67 do RICARF/09,
aprovado pela Portaria MF n" 256/09.
No exercício da competência que me foi outorgada pelo § 1° do artigo 68 do
RICSRF/09, aprovado pela Portaria IV 256, DOU de 26/06/09, DOU SEGUIMENTO
ao recurso especial.
Dê-se ciência deste Despacho ao contribuinte nos termos do art. 69 do RICARF/09,
para apresentação de contrarrazões e/ou de recurso especial de divergência.
Os autos foram sorteados para relatoria da ex-Conselheira Cristiane Silva Costa
que os despacho para saneamento, nos seguintes termos (e-fls. 391/393):
Ocorre que não foi apreciada pelo Presidente da Câmara a alegada divergência na
interpretação da lei tributária com relação à retroatividade da Lei Complementar no
123/2006 (divergência alegada quanto ao acórdão paradigma no 303-35.326). Embora
refira-se à retroatividade e ao acórdão “303-35.712”, que não compõe o arrazoado da
Recorrente, o despacho não enfrenta a admissibilidade quanto ao citado acórdão 303-
35.326.
Diante disso, proponho o encaminhamento do processo ao Presidente de Câmara para
apreciação da admissibilidade do recurso especial da Procuradoria quanto ao tema
retroatividade da Lei Complementar no 123/2006, avaliando-se a divergência na
interpretação da lei tributária quanto ao acórdão paradigma 303-35.326.
Em despacho complementar de admissibilidade, a Presidência da 1a Câmara da 1a
Seção de Julgamento decidiu que (e-fl. 396/398):
Assim, tendo em vista o encaminhamento acima, passa-se a analisar a alegada
divergência de interpretação da legislação tributária em relação à matéria
retroatividade da Lei Complementar no 123/2006 em relação a atividade
anteriormente vedada.
Acórdão paradigma indicado com relação a essa matéria:
Acórdão no 303-35.326 (Terceira Câmara do Terceiro Conselho), cópia anexada ao
recurso e abaixo destacada na parte cabível à presente análise:
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 13688.000121/2005-34

Ementa: Assunto: Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das
Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte - Ano-calendário: 2002 Legislação
Superveniente. Inclusão Retroativa. Impossibilidade.
A alteração da legislação disciplinadora do regime de impedimentos a opção pelo
Simples não autoriza a aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do
Código Tributário Nacional, para efeito de reincluir contribuinte regularmente
excluído com base na legislação vigente à época do ato.
Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO.
De fato, debruçaram-se, recorrido e paradigma, sobre a possibilidade de aplicação da
retroatividade benigna prevista no art. 106 do Código Tributário Nacional na hipótese
de revogação da vedação à opção pelo SIMPLES. No entanto, ainda que sob a égide da
mesma legislação e sobre situações semelhantes, exararam, recorrido e paradigma,
entendimentos divergentes.
No recorrido, entendeu-se que, ao deixar de vedar determinada atividade, a LC
123/2006 deve ser aplicada retroativamente, em virtude do artigo 106, II, do Código
Tributário Nacional.
Por sua vez, o paradigma expressamente descartou a hipótese de retroatividade, pois
entendeu que a LC 123/2006 teria apenas efeitos futuros.
Portanto, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores do acórdão recorrido e do paradigma, evidencia-se que a Recorrente logrou
êxito ao demonstrar a ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial, devendo-se
concluir que restaram atendidos os pressupostos de admissibilidade pelo presente
recurso especial.
A PGFN defende o entendimento expresso nos paradigmas de que "não podem
optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de montagem e manutenção de
equipamentos industriais, por caracterizar prestações de serviço profissional de engenharia” e
de que inexistindo prova da real atividade do contribuinte, deve-se considerar a informação
constante do contrato social e do cadastro junto à Receita Federal, além de ser inadmissível a
retroação da LC no 123/2006.
Argumenta que, embora o contribuinte tenha alterado formalmente a descrição
do seu objeto social para "reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos
eletrodomésticos, exceto aparelhos telefônicos", ficou comprovado que sua verdadeira atividade
consiste em manutenção e prestação de serviços em geral em máquinas e equipamentos
industriais, conforme reconhecido pelo acórdão recorrido (fl. 346-v). Contudo, tal atividade
exercida pela recorrida, a teor da Resolução CONFEA (Conselho Federal de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia) no 218/73, é efetivamente equiparada à atividade exclusiva de
engenheiro. Nessa linha, o Ato Declaratório 4, de 22 de fevereiro de 2000, exarou disposição
no sentido de que "não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
montagem e manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar prestações de serviço
profissional de engenharia", e no item 124 do Perguntas e Respostas sobre o Simples a Receita
Federal alertou que o impedimento a estas atividades se verifica mesmo que prestadas por
técnicos de nível médio ou superior. Observa que caberia à empresa provar que não exerce tais
atividades e na ausência desta demonstração entende que se mostra inviável sua re-inclusão na
sistemática do SIMPLES.
Quanto à retroatividade da Lei Complementar no 123/2006, registra que nela não
está disposta esta possibilidade, e que o art. 106 do CTN somente permite a retroatividade nas
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 13688.000121/2005-34

hipóteses de lei interpretativa e de “lei mitior” quanto a infrações ou penalidades. Cita
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em favor de seu entendimento.
Pede, assim, que seja reformado o acórdão recorrido e restaurado o inteiro teor da
decisão de primeira instância.
Cientificada em 17/01/2011 (e-fl. 338) e em 10/01/2018 (e-fl. 401), a Contribuinte
não apresentou contrarrazões.
Com o retorno dos autos, os autos foram indevidamente sorteados para relatoria
da Conselheira Lívia De Carli Germano, e depois redistribuídos para a ex-Conselheira Cristiane
Silva Costa (e-fl. 406). Com sua dispensa, promoveu-se novo sorteio.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da PGFN - Admissibilidade
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas razões do
Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Recurso especial da PGFN - Mérito
O recurso especial da PGFN não merece ser provido porque o acórdão recorrido
se pauta entendimento sumulado após sua edição.
Isto porque o voto condutor do acórdão recorrido, ao veicular argumentação em
favor da aplicação retroativa da Lei Complementar no 123/20061, o faz de forma subsidiária, vez
que já adotado como fundamento suficiente para reverter a exclusão a constatação de a atividade
exercida pela Contribuinte não impedir a opção pelo Simples Federal. Veja-se:
Neste contexto, peço venia para discordar do entendimento expresso no ADE e no
Acórdão "a quo", pois não me parece tão evidente que a prestação de serviços de
manutenção e reparação de máquinas e equipamentos industriais, nos moldes dos
prestados pelo recorrente, exija a interferência de engenheiro mecânico ou caiba A
competência primordial de profissionais legalmente habilitados na área de engenharia.
E não ha nos autos qualquer prova efetiva, cujo ônus é do fisco, que comprove serem os
serviços prestados, no mínimo, de relativa complexidade. Igualmente, não há
referências à qualificação do empresário e dos eventuais empregados. A descrição dos
serviços nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos não demonstra, mesmo pelos
valores cobrados, serem esses de complexidade que exija conhecimentos de profissional
legalmente habilitado.
[...]
Vê-se, por outro lado, que a convicção expressa no voto condutor do Acórdão recorrido
- de que as atividades desenvolvidas pela empresa são privativas dos profissionais de
engenharia — está apoiada em uma abstrata Resolução do Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia, que disciplina as atividades de competência das
profissões pertinentes àquele Conselho.
A propósito, a reiterada adoção no âmbito da Receita Federal da mencionada Resolução,
utilizada como "prova" para caracterizar "serviços profissionais" das mais diversas áreas

1 E assim contrariar a Súmula CARF no 81, segundo a qual "é vedada a aplicação retroativa de lei que admite
atividade anteriormente impeditiva ao ingresso na sistemática do Simples."
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 13688.000121/2005-34

de atuação dedicadas à manutenção e reparação de bens móveis, impulsionou a edição
do art. 4" da Lei n° 10.954/2004, posteriormente alterada pela Lei n" 11.051/2004, e que
foi regulamentada pelo Ato Declaratório Executivo n° 8, de 18 de janeiro de 2005, que
veio frear a interpretação exageradamente abrangente emprestada ao inciso XIII do art.
9" da Lei no 9.317/96.
Diante das constatações acima expostas, depreende-se que, de fato, não restou
inequivocamente comprovado o exercício de atividades vedadas ao Simples. Assim,
inclino-me a dar razão ao recorrente que afirma que as atividades por ele desenvolvidas
não se subsumem à hipótese normativa erigida como fundamento para a exclusão.
Em outro plano, embora o acima exposto, no meu entender, acredito seja suficiente para
afastar a combatida exclusão do Simples, ainda assim merece consideração a arguição
do litigante quanto à aplicação retroativa de determinações da LC no 123/2006.
[...]
E, em sua primeira abordagem, o voto condutor do acórdão recorrido reflete o
entendimento que veio a ser sumulado em 29/11/2010, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 57
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 393-00.091, de 20/11/2008; Acórdão no 393-00.054, de 22/10/2008;
Acórdão no 393-00.021, de 30/09/2008; Acórdão no 391-00.059, de 22/10/2008;
Acórdão no 302-39.829, de 12/09/2008; Acórdão no 302-39.602, de 20/06/2008;
Acórdão no 301-34.801, de 16/10/2008; Acórdão no 301-34.653, de 10/07/2008;
Acórdão no 03-06.233, de 08/12/2008.
Ainda que não se aceite a atividade posteriormente informada pela Contribuinte
em seu objeto social ("reparação e manutenção de máquinas e de aparelhos eletrodomésticos,
exceto aparelhos telefônicos"), restou consolidado neste Conselho que a manutenção, assistência
técnica, instalação ou reparos de quaisquer máquinas e equipamentos, incluindo serviços de
usinagem, solda e outros tratamento de metais não caracterizam prestação de serviço vedada aos
optantes pelo Simples Federal. A evidência posta pela autoridade julgadora de 1a instância para
manter a exclusão diz respeito à realização de serviços de manutenção e lubrificação, troca de
canos, montagem e recuperação de registros, soldas e etc., a indicar, apenas, que os serviços de
manutenção não teriam por objeto máquinas e aparelhos eletrodomésticos, mas sim máquinas e
equipamentos industriais, especialmente elevadores, escadas, transportadoras, fornalhas e
secadoras, de modo que, sob qualquer ângulo de visão, o entendimento adotado no acórdão
recorrido encontra amparo na Súmula CARF no 57.
Assim, o acórdão recorrido deve ser mantido com suporte nos fundamentos assim
expressos no seu voto condutor: não há evidências de que a prestação de serviços de manutenção
exercida pela Contribuinte exija a interferência de engenheiro ou caiba à competência
primordial de profissionais legalmente habilitados na área de engenharia, e a descrição dos
serviços nas dezenas de notas fiscais juntadas aos autos não demonstra, mesmo pelos valores
cobrados, serem esses de complexidade que exija conhecimentos de profissional legalmente
habilitado.
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.939 - CSRF/1a Turma
Processo no 13688.000121/2005-34

Logo, embora não seja o caso de aplicação retroativa da Lei Complementar no
123/2006, a atividade exercida pela Contribuinte não é vedada aos optantes pelo Simples
Federal.
Assim, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial da PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital